Tribunal: TJDFT
Processo: 0702114-10.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CARREIRA DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR DE SEGURANÇA PÚBLICA. REGIME DE PLANTÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS E NOTURNAS. NÃO DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a prescrição quanto ao pedido relativo às parcelas vencidas antes de abril de 2016, bem como julgou improcedente o pedido referente ao pagamento de horas noturnas e horas extraordinárias. Em seu recurso ressalta que não é agente da carreira socioeducativa, como consta na sentença, uma vez que exerce o cargo de agente de atividade complementar de Segurança Pública, submetendo-se à Lei Complementar Distrital no 840/2011, e não à Lei 8.112/90. Assinala que, ao contrário do exposto na sentença, não realiza plantões na escala específica de 24x72 horas, o que é proibido pela PCDF desde 2018, não sendo o caso de aplicação análoga da Portaria no 42/2009, que trata de agentes socioeducativos, uma que a jornada para o seu cargo é regulamentada pela Portaria no 04/2018. Assim, afirma que sempre realizou plantões, inclusive noturnos, com jornada de 40 horas semanais, mas que nunca recebeu o adicional noturno pelas horas laboradas entre 22h e 05h. Ainda, afirma a existência de hora extraordinária a ser adimplida em face do servido prestado entre 22h e 5h, e sobre o qual também deve incidir o pagamento do adicional noturno.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 31463291). Contrarrazões apresentadas.
III. Não se desconhece que a Lei Complementar Distrital no 840/2011 dispõe no seu artigo 67 que “O subsídio é constituído de parcela única, e a ele pode ser acrescido, exclusivamente: (...) V – o adicional por serviço extraordinário; VI – o adicional noturno”. Contudo, a referida Lei Complementar estabelece as normas gerais para os servidores, enquanto que aquelas carreiras com lei própria possuem as regras específicas na sua respectiva norma. No caso, a carreira da parte autora (“Atividades Complementares de Segurança Pública”) é regida pela Lei Distrital no 4.268/08, com normas específicas, sendo que a regra exposta na Lei Complementar Distrital no 840/2011 não revogou as normas próprias da carreira da parte autora.
IV. Da análise do teor da Lei Distrital no 4.268/08 constata-se que por ocasião da reestruturação da carreira de “Atividades Complementares de Segurança Pública” a remuneração foi transformada em subsídio, conforme disposto no seu artigo 1o, enquanto que o artigo 2o expressamente incluiu as horas noturnas e extraordinárias no valor do subsídio, ao estabelecer que: “Art. 2o Estão compreendidas no subsídio de que trata o art. 1o e não são devidas as seguintes parcelas remuneratórias: (...) VII – Adicional Noturno; VIII – Adicional pela Prestação de Serviço Extraordinário”.
V. O disposto na Lei Distrital no 4.268/08 está em consonância com o que autoriza a Constituição Federal, que no seu artigo 39 §4o e §8o estabelece que: “§ 4o O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI” e “§ 8o A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do § 4o”.
VI. Portanto, não obstante a Constituição Federal elencar em seus dispositivos o pagamento de horas noturnas em montante superior ao diurno e horas extraordinárias, observa-se que há previsão constitucional específica a dispor que é vedado o pagamento de qualquer adicional aos servidores remunerados por subsídio.
VII. Ademais, o que se exige é o respeito à jornada total do servidor, eis que a dilatação da jornada de trabalho em um dia pode, em regra, ser compensada com sua redução proporcional em outros dias, conforme autoriza o art. 7o, XIII, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o, todos da CF/88, o que demonstra a regularidade da jornada da parte autora. De todo modo, salutar destacar que o trabalho em regime de plantão “já congrega uma compensação natural, qual seja, o extenso período de descanso”, de modo que não devem ser beneficiados pelos adicionais, conforme precedente do STJ (Resp 623.310/DF. Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca. T5 - QUINTA TURMA. Julgado em 15.09.2005. Publicado em 17.10.2005).
VIII. No mesmo sentido: (Acórdão 1385996, 07022085520218070018, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2021, publicado no DJE: 26/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.